Tribunal: STJ
Processo: 5412922-74.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836576 - GO (2025/0013615-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO ROMUALDO
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES ABDALA - GO023169
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO NOME
: ENEL
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o recurso especial não foi conhecido em razão da
incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 7/STJ. Neste
agravo interno, não foi impugnada a referida fundamentação relacionada à
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49858025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: eb54f08b-ee20-4129-b959-5d290e6cb963

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836576 - GO (2025/0013615-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO ROMUALDO
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES ABDALA - GO023169
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO NOME
: ENEL
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o recurso especial não foi conhecido em razão da
incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 7/STJ. Neste
agravo interno, não foi impugnada a referida fundamentação relacionada à
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRUNO ROMUALDO contra
decisão por mim proferida que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial às fls. 1394-1398 nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOPERICIAL.
APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVOCONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO
ESPECIAL.

Alega a parte agravante, em suma, que (fl. 1405):

Obviamente que a fundamentação das decisões judiciais é matéria de
ordem pública, cuja nulidade em razão de sua ausência pode ser alegada a qualquer
Documento eletrônico VDA49454961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:15
Código de Controle do Documento: 4b71b78e-23da-404f-a3e9-37f4974fb262

momento e grau de jurisdição. Ademais, mesmo que assim não fosse, depura-se da
peça apelatória que o recorrente postulou sobre a ausência de justificativa,
motivação e fundamentação para desconstituição e/ou desconsideração do laudo
pericial, o qual, dito alhures, teve conclusão desfavorável à recorrida. Assim, diante
de tal quadro, não tem qualquer aplicabilidade as Súmulas 282 e 356 do STF,
devendo o presente recurso de agravo interno ser provido para conhecer e prover o
Recurso Especial na espécie.

Contrarrazões às fls. 1411-1423.
É o relatório
VOTO
O art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o recurso especial não foi conhecido por incidência das Súmulas
n. 282/STF, 356/STF e n. 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas menciona a ausência
de incidência dos óbices impostos pelas Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF.
Dessa forma, é inarredável aplicar o Verbete Sumular n. 182 do STJ,
:
litteris
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão
In casu
do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao
decisum hostilizado.
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece
modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.395.752/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
.)
19/12/2023

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
Documento eletrônico VDA49454961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:15
Código de Controle do Documento: 4b71b78e-23da-404f-a3e9-37f4974fb262

2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
; sem grifos no original.)
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49454961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:15
Código de Controle do Documento: 4b71b78e-23da-404f-a3e9-37f4974fb262

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.836.576 / GO
Número Registro: 2025/0013615-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
541292274 54129227420198090051
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO ROMUALDO
ADVOGADO : RAFAEL RODRIGUES ABDALA - GO023169
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO
NOME
: ENEL
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO ROMUALDO
ADVOGADO : RAFAEL RODRIGUES ABDALA - GO023169
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO
NOME
: ENEL
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
TERMO
Documento eletrônico VDA49725173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: c77e5ce6-b4ef-4b4c-8fff-77a179f46360

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: c77e5ce6-b4ef-4b4c-8fff-77a179f46360